Tribunal: TJPA
Processo: 0022615-75.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022615-58.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELIANA TRINDADE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0022615-58.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO

APELADO: ELIANA TRINDADE DA SILVA

ADVOGADO (A): MARIA TEREZA SOEIRO FONSECA – OAB/PA 5.216

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO NULA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMAS 810/STF E 905/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA PARA MODULAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS E RECONHECER A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA FIXADA NO TEMA 608 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida.

II- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

III- Por ser o prazo quinquenal a ocorrer primeiro, 13/11/2019 seria o termo final da prescrição. Logo, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 06/05/2009, data anterior ao termo final aplicável ao caso (13/11/2019), a apelante faz jus ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado.

IV-
Configurada a comprovação do direito da autora ao recebimento do FGTS de todo o período laboral; aplicação da prescrição trintenária, fixada no Tema 608 do STF.

V-

Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais.

VI-
Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Em sede de Reexame necessário, sentença parcialmente alterada para modular os consectários legais nos termos da fundamentação, e reconhecer a incidência da prescrição trintenária.

RELATÓRIO

Trata-se
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARÁ
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém,
que nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Eliana Trindade da Silva, julgou parcialmente procedente a demanda.

Historiando os fatos,
Eliana Trindade da Silva
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerceu a função de servente, durante o período de 02/07/2002 a 31/01/2009, sob a égide de contrato por prazo determinado, sendo que, durante o período laborado e por ocasião da rescisão contratual não foram reconhecidos seus direitos. Requereu, portanto, o pagamento do FGTS de todo período trabalhado, acrescido de juros e correção monetária.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença (Num. 1548671,
pág. 1-5
), que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)

Observa-se que a norma aplicável é o artigo 1° do Decreto 20.910/32, por se tratar de norma específica. Assim, considerando-se que a presente ação foi proposta em 06.05.2009, impõe-se reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 05.05.2004.

Pelos fundamentos expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora, e condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento à autora do valor correspondente ao FGTS pelo período de maio de 2004 a maio de 2009, com a devida correção monetária, devendo tais valores serem calculados com base na remuneração mensal de cada mês para o período especificado, a serem apurados em fase de liquidação.

Condeno ainda o ESTADO a arcar com o pagamento das custas e honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 20, §4°, do CPC.

P.R.I.

Belém, 29 de maio de 2013”.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ, interpôs recurso de Apelação (Num. 1548672, pág. 1-5).

Em suas razões recursais, insurge-se o apelante contra a parte da sentença que deferiu o pedido de FGTS requerido pela autora. Sustenta que a parte apelada não faz jus ao recebimento de FGTS eis que o servidor temporário possui vínculo jurídico-administrativo com a Administração Pública, enquanto que esse benefício é devido exclusivamente aos servidores regidos pelo vínculo estatutário.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja indeferido o pagamento do FGTS.

Instada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso conforme atesta certidão de Num. 1548673, pág. 8.

Remetidos os autos para o Ministério Público do Estado do Pará, o Representante Ministerial exarou parecer (Num. 1803433, pág. 1-10) no sentido de alterar a sentença de primeiro grau para aplicar ao caso dos autos a prescrição trintenária. Pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência da antiga lei processual.

PRELIMINARES

Preliminar de Ofício - Reexame Necessário – Sentença Ilíquida

Suscito de ofício esta preliminar. A sentença foi prolatada contra o Ente Público e de forma ilíquida, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Novo Código de Processo Civil.

Conforme entendimento do STJ, quando a sentença for ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a remessa necessária é obrigatória. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido.
(REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

Não obstante a omissão do juízo singular conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença. Em consequência, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DO RECURSO DE APELAÇÃO
pelo que passo a analisá-los conjuntamente.

MÉRITO

Trata-se do reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário cujo contrato foi declarado nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre as diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro de 2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista, o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, sem definição se devidas ou não as verbas, e sim, tão somente a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre que, apenas com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário n. 709.212/DF, assentou a discussão antes existente quanto ao prazo prescricional para cobrança do FGTS e revisou o seu posicionamento anterior para consignar, à luz da diretriz constitucional encartada no inciso XXIX do art. 7º da Constituição da República, que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, pelo que a prescrição alcança os valores devidos e não adimplidos no período anterior aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação.

Contudo, no julgamento desse Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida
(Tema 608)
, também ficou assentada a necessidade de modulação dos efeitos do novo entendimento, para atender aos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança, uma vez que antes prevalecia o entendimento de que a prescrição seria trintenária.

Assim, consta do voto do Relator, o eminente Ministro Gilmar Mendes:

“Com essas considerações, diante da mudança que se opera, neste momento, em antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e com base em razões de segurança jurídica, entendo que os efeitos desta decisão devam ser modulados no tempo, a fim de que se concedam apenas efeitos prospectivos à decisão e à mudança de orientação que ora se propõe.

(...).

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos).
Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”.
(Grifos nossos)

In casu
, o prazo prescricional já estava em curso quando houve o julgamento do Recurso Extraordinário, em 13/11/2014, pois o contrato temporário da apelante perdurou de 2002 a 2009; aplica-se, portanto, o prazo prescricional que ocorrer primeiro, o trintenário ou o quinquenal, a contar do julgado.

Nesse sentido, se ao termo inicial do contrato, 02/07/2002, acrescermos 30 (trinta) anos, resultará que o termo final será 02/07/2032. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, teremos 13/11/2019, como o termo fatal.

Assim, por ser o prazo quinquenal a ocorrer primeiro, 13/11/2019 seria o termo final da prescrição. Logo, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 06/05/2009, data anterior ao termo final aplicável ao caso (13/11/2019), a apelante faz jus ao recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado.

Tendo em vista a modulação temporal realizada naquela assentada, aplica-se a prescrição trintenária ao caso em tela, uma vez que já estava em curso o prazo prescricional quando daquele julgamento paradigma, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU À APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL À VERBA DE FGTS. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO CONSTANTE DO ARE 709.212 QUE RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. CONTRADIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DA APLICAÇÃO DO DECRETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1-Embargos de Declaração em Apelação Cível e Reexame Necessário. Acórdão que determinou à aplicação da prescrição quinquenal à verba de FGTS. 2-O julgamento do ARE 709212, sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da prescrição trintenária prevista no art. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e no art.55 do Regulamento do FGTS fora utilizado como forma de esclarecer a nulidade da prescrição trintenária, não devendo, entretanto, ser utilizada a modulação no presente caso, pois sabe-se que a prescrição utilizada para os casos da espécie é a decorrente da disposição do Decreto 20.910/32, que é norma especial sobrepondo-se à norma geral. 3. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, para sanar a contradição apontada” (Apelação n. 0003566-51.2009.8.14.0008, Rel. Desa. Maria Elvina Guemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, DJ 17/08/2018).

Desse modo, a sentença recorrida merece ser reformada, pois é aplicável à espécie a prescrição trintenária, a contar da data do início do contrato de trabalho, ou seja, 02/07/2002.

Entre 02/07/2002, data em que se iniciou o contrato de trabalho e a parte autora, ora apelada, passou a ter o direito ao depósito do FGTS, e o julgamento paradigma do Supremo Tribunal Federal, em 13/11/2014, passaram-se 12 anos.

Como Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de sua decisão, a prescrição apenas ocorreria, na espécie, em novembro de 2019, ou seja, 5 (cinco) anos após a data daquele julgamento.

Assim, acolho o parecer ministerial para que seja aplicada, na espécie, a prescrição trintenária.

Em sede de reexame necessário,
fixo os juros de mora e correção monetária de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG), tendo em vista a suspenso do julgamento do Tema 810 pelo STF (RE 870.957).

Diante do desprovimento do recurso, condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme entendimento desta Egrégia Turma.

Isento o apelante da condenação de custas processuais, em obediência ao disposto no art. 15 da Lei Estadual n° 5.738/93.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Contudo, em sede de
Reexame Necessário, altero parcialmente a sentença para reconhecer a incidência da prescrição trintenária ao caso concreto, eis que devido o pagamento de FGTS à apelada por todo o período trabalhado.

Determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

É como voto.

Belém,

24

de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 23/09/2020